Tribunal: CARF
Processo: 15471.005034/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.005034/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.627 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
EDUWALDO LUIZ LONGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF e em declaração prestada
pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se o lançamento quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pela fonte pagadora.
IRRF. VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE. COMPENSAÇÃO
VIA AJUSTE ANUAL. IMPOSSIBILIDADE.
Ocorrendo dedução indevida do imposto de renda retido na fonte depositado
judicialmente, deve-se efetuar a glosa dos respectivos valores levados ao ajuste
anual.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo
o pedido de dilação probatória formulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.005034/2008-87
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.627 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.005034/2008-87

Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 110/120):
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 07, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2007, Ano-Calendário de 2006,
sendo apurado crédito tributário de R$ 10.675,01, já acrescido de multa de ofício e juros
legais.
De acordo com o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 08/09,
foi apurada omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor total de
R$ 48.879,30, como segue.
- Fonte pagadora Fundação Sistel de Seguridade Social, rendimentos
tributáveis de R$ 30.273,58.
- Fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, rendimentos
tributáveis de R$ 18.605,72, com IRRF de R$ 482,23.
Foi também apurada Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
no valor de R$ 788,14 referente à fonte pagadora Fundação Sistel de Seguridade
Social.
O Contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, que foi
indeferida, fls. 107, tomando ciência do resultado da SRL em 27/11/2008, conforme
Aviso de Recebimento – AR, fls. 109.
O Notificado apresentou impugnação ao Lançamento em 22/12/2008, alegando que de
acordo com o apurado o contribuinte não reportou em sua declaração de ajuste anual os
rendimentos percebidos do INSS, devendo-se tal fato ao atraso no fornecimento das
informações pela fonte pagadora.
Na declaração de ajuste anual prestou informações de rendimentos tributáveis de R$
18.605,72, havendo equívoco no CNPJ informado e onde lê-se 00.493.916/0001-20
leia-se 29.979.036/0001-40.
Aposentou-se sob a égide da Lei 7.713/88 que determina a não incidência de imposto de
renda na fonte sobre resgate de benefícios de previdência privada, uma vez que tais
benefícios são oriundos de contribuições que foram tributadas na fonte pelo antigo
empregador.
O resgate de tais contribuições deve ser considerado como isenção do imposto de
renda.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.627 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.005034/2008-87

O Ministro do Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão favorável ao contribuinte
nos autos do Recurso Especial no 928722/RJ (2007/0049000-9), documento já
apresentado anteriormente.
Ficou determinado que sejam devolvidos ao contribuinte todos os valores de imposto de
renda na fonte, incidentes sobre os benefícios de previdência privada, a partir de
01/01/1996, que totalizavam R$ 148.657,52 em 09/08/2007, conforme cálculos do
Contador.
Portanto, não é o contribuinte quem deve efetuar o recolhimento da diferença de R$
10.675,01, mas sim as autoridades fiscais que devem proceder ao imediato
ressarcimento das indevidas retenções de imposto de renda.
Apresenta demonstrativo de cálculo, onde inclui os rendimentos recebidos do INSS e
mantém como Imposto de Renda Retido na Fonte o valor de R$ 4.058,56 (INSS +
Sistel), resultando no Imposto a Restituir de R$ 4.058,56.
Por fim requer:
- A exclusão do valor de R$ 67.485,02 como base de cálculo do imposto devido.
- A inclusão dos valores reportados pelo INSS a título de rendimentos tributáveis
e imposto de renda na fonte.
- O cancelamento do débito tributário no montante de R$ 10.675,01.
- O pagamento de restituição de imposto de renda no valor de R$ 4.058,56,
acrescido de juros calculados com base na taxa SELIC contados a partir de
maio/2007.
- O cumprimento da decisão judicial, no mérito, dada pelo Ministro do Superior
Tribunal de Justiça em 24/04/2007.
Com fulcro no art. 5o , XXXIV, "b" da Constituição da República (direito de, requer
que seja ressalvado o seu direito de ser notificado da juntada de qualquer documento
pela d. autoridade fiscal autuante, bem como de qualquer outro fato superveniente que
venha a ocorrer no processo administrativo em questão, a fim de que possa manifestar-
se sobre o mesmo, sob pena de violação aos princípios constitucionais do devido
processo legal (art. 5o , LIV da CR/88), do contraditório e da ampla defesa (art. 5o , LV
da CR/88), bem como ao disposto nos arts. 332 e seguintes do Código de Processo
Civil, subsidiariamente aplicável ao processo administrativo fiscal.
Tendo em vista que o objetivo maior do processo administrativo é o alcance da
denominada verdade material, protesta o ora impugnante pela produção de todas as
provas administrativas em Direito, inclusive por perícia, juntada de novos documentos,
enfim, de tudo o que for necessário para o desenvolvimento de seu pleno e amplo direito
de defesa assegurado constitucionalmente.
Da Diligência Fiscal
Com intuito de identificar as parcelas de rendimentos tributáveis e as parcelas com
exigibilidade suspensa recebidas pelo Contribuinte da fonte pagadora Fundação Sistel
de Seguridade Social foi solicitada realização de diligência fiscal na fonte pagadora,
fls. 20.
Em resposta a Fundação Sistel de Seguridade Social encaminhou o Ofício CT.
150/213/2011, de 19 de setembro de 2011, fls. 24/25, acompanhado de Planilha
contendo informação dos valores dos rendimentos tributáveis, dos rendimentos
com exigibilidade suspensa, do IRRF e do Imposto de Renda depositado
judicialmente, fls. 26.
O Contribuinte foi cientificado do resultado da diligência fiscal, apresentando
manifestação, fls. 40/48 e documentos, fls. 49/79.
Em sua defesa aditiva transcorre sobre o tema da não incidência do imposto de renda
sobre o resgate de poupança da previdência privada, com reprodução de vasta
legislação e jurisprudência sobre a matéria da respectiva isenção.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.627 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.005034/2008-87

Alega que ingressou em juízo, sendo deferido seu pedido através de Acórdão do
Ministro do Superior Tribunal de Justiça, cuja parte do Acórdão foi transcrita.
Entende que a União não obedece e não cumpre a referida decisão.
Os documentos que se referem às informações fornecidas pela Fundação Sistel de
Seguridade Social, que é isenta de culpa, nos anos de 2005/2007 não tem condão de
nova incidência tributária já que o Autor se aposentou em 25/07/1995, sob a égide da
Lei 7.713/1988, sendo isento do Imposto de Renda dos valores recebidos mensalmente
da Fundação Sistel.
Esta isenção consta da Decisão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 928.722 de 24/04/2007, processo transitado em julgado em 28/05/2007.
Embora a Receita Federal nessas intimações reporte-se aos anos de 2005 a 2007 o Autor
estende elas para 1995 e 2013 e anos subsequentes para cumprimento da Lei 7.713/88 e
da decisão judicial.
A decisão judicial condenou a União a devolver os valores cobrados indevidamente,
sendo o valor atualizado até 25/02/2014 de R$ 162.952,59. Os valores recebidos da
Fundação Sistel de Seguridade Social não são tributáveis em 94,05% desde 25/07/1995,
data da aposentadoria, estando o cálculo do percentual em anexo, obedecendo o item
“d” da decisão Judicial do STJ.
Que a União informe à Fundação Sistel de Seguridade Social da isenção do Autor dos
valores que não são tributáveis em 94,05%, desde 25/07/1995, inserindo estes valores
na linha de Pensão, Proventos de Aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou
aposentadoria ou reforma por acidente de serviço, conforme estabelece a Lei
7.713/1998 e decisão judicial transitada em julgado em 28/05/2007.
Foi recebida correspondência supostamente dita da Receita Federal, cópia em anexo,
com ameaças e com indicações de falsidade conforme descrito abaixo, porque são
contraditórias a outras informações da Receita Federal e decisão judicial prolatada a
favor do contribuinte, da qual pedimos séria investigação, pelos seguintes motivos:
- Não tem código de barras.
- Foi encaminhada para um endereço no qual o autor não reside há mais de 25
anos.
- O foco do processo tem por base ação judicial já transitada em julgado, sendo
procedente ao Autor.
- Cita cobrança Urgente – Dívida Ativa da União – cobrança judicial o que é
inverídico, tendo em vista Decisão do STJ que trata de isenção.
Requer:
1- O cancelamento das três correspondências enviadas a ele, intimação nos
processos
no
15471.005034/2008-87,
15471.005.033/2008-32
e
04967.601824/2013-67.
2- A devolução imediata do valor da restituição do IRPF no valor de R$
162.952,59, conforme decisão judicial.
3- O Cumprimento da decisão judicial proferida, comunicando a Fundação Sistel
de Seguridade Social da isenção do Imposto de Renda no percentual de 94,05%,
inserindo estes valores na linha de Pensão, Proventos de Aposentadoria e
Reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em
serviço.
Com fulcro no art. 5o, XXXIV, "b" da Constituição da República (direito de, requer que
seja ressalvado o seu direito de ser notificado da juntada de qualquer documento pela d.
autoridade fiscal autuante, bem como de qualquer outro fato superveniente que venha a
ocorrer no processo administrativo em questão, a fim de que possa manifestar-se sobre o
mesmo, sob pena de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal
(art. 5o , LIV da CR/88), do contraditório e da ampla defesa (art. 5o , LV da CR/88),
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.627 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.005034/2008-87

bem como ao disposto nos arts. 332 e seguintes do Código de Processo Civil,
subsidiariamente aplicável ao processo administrativo fiscal.
Tendo em vista que o objetivo maior do processo administrativo é o alcance da
denominada verdade material, protesta o ora impugnante pela produção de todas as
provas administrativas em Direito, inclusive por perícia, juntada de novos documentos,
enfim, de tudo o que for necessário para o desenvolvimento de seu pleno e amplo direito
de defesa assegurado constitucionalmente.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O lançamento é efetuado de ofício quando o contribuinte deixa de informar rendimentos
tributáveis em sua Declaração de Ajuste Anual, implicando redução do imposto a pagar
ou devido (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000
de 26/03/1999 - RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN).
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA).
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa, em decorrência do depósito judicial do
montante integral do imposto de renda respectivo, devem ser excluídos do total de
rendimentos tributáveis informados na DAA, não podendo ser compensado o valor
depositado judicialmente.
Cientificado da decisão, em 07/11/2014 (fls. 165), o contribuinte, em 09/12/2014
(fls. 196/197), interpôs, via postal, recurso voluntário (fls. 168/170), insurgindo-se contra a
manutenção parcial da autuação, alegando, em brevíssima síntese, que o acórdão proferido
merece ser revisto, porquanto proferido em total desalinho com o ordenamento legal vigente à
época do pedido de sua aposentadoria, com especial destaque a isenção do imposto de renda pelo
fato de que os rendimentos recebidos já foram tributados no momento de sua percepção,
importando em afirmar que os resgates de previdência privada configura bitributação, vedada
constitucionalmente. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a
restituição do imposto de renda a que faz jus, em estrito cumprimento da decisão judicial
proferida em seu favor.
Protesta, pela produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive perícia,
juntada de novos documentos, e o que for necessário a seu pleno e amplo direito de defesas
assegurado constitucionalmente.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 171/195.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.627 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.005034/2008-87

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada e do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos da Fundação Sistel de
Seguridade Social, no valor de R$ 20.482,79, e exclusão do imposto de renda retido na fonte
depositado judicialmente, no valor de R$ 3.535,48, constatados em sede de revisão da
DAA/2007, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento das irregularidades apontadas.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados, aliado aos
fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 110/120) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 7/11), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – sendo certo, diga-se de passagem, que os
rendimentos com exigibilidade suspensa não poderão compor a base tributável no ajuste anual,
bem como deverá ser glosado o IRRF compensado antes do trânsito em julgado da decisão
judicial, conforme aliás apurado no presente feito, tudo em estrita conformidade com a SCI no 9,
de 18/03/2013, aliado ao fato de que na decisão procedeu-se a adequação dos rendimentos
tributáveis informados na declaração de ajuste anual revisada – me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto
condutor (fls. 113/115), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114,
§ 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Omissão de Rendimentos - Fonte Pagadora Fundação Sistel de Seguridade Social
Tendo em vista a apresentação de Dirf entregue pela fonte pagadora Fundação Sistel de
Seguridade Social, fls. 19, foi realizada diligência fiscal junto à fonte pagadora, que, em
resposta apresentou o Quadro Demonstrativo de fls. 26 informando que no Ano de 2006
do total de rendimentos recebidos pelo Contribuinte de R$ 53.907,78 são tributáveis
R$ 39.088,51 e encontram-se com exigibilidade suspensa R$ 14.819,27, sendo o
Imposto de Renda Retido na Fonte de zero e o depósito judicial de R$ 3.535,48,
como segue.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.627 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.005034/2008-87

Assim, pelas informações prestadas pela fonte pagadora do total dos rendimentos
recebidos são tributáveis os rendimentos de R$ 39.088,51.
Quanto aos rendimentos de R$ 14.819,27, que se encontram com exigibilidade
suspensa cabem as considerações a seguir.
Pelos documentos da ação judicial juntados aos autos e na consulta ao sitio da Internet
da Justiça Federal no Rio de Janeiro, do Tribunal Regional Federal de 2a. Região e
Superior Tribunal de Justiça, fls. 86/107, verifica-se que o interessado é um dos
litisconsortes ativos na Ação Ordinária em face da União Federal, cujo objeto é a não
incidência sobre Imposto de Renda Pessoa Física sobre resgate de Poupança.
Em 24/04/2007 foi proferida decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, fls. 96/106, que
negou recurso especial apresentado pela Fazenda Nacional.
No item “d” da referida decisão, que foi indicado pelo Contribuinte como decidindo que
94,05% dos rendimentos não seriam tributados, consta como segue:
“d) estão fora de incidência da tributação do IR não só os valores recebidos
pelos participantes até o mês de dezembro de 1995, bem como aqueles resgatados
após tal data, desde que correspondentes às parcelas das contribuições efetuadas
no período de a/01/89 a 31/12/95 ( art. 7o da citada MP).”
Observe-se que não consta informação alguma de percentual, mas sim uma indicação
das parcelas referentes a determinados períodos de contribuições, os quais
estariam abrangidas pela isenção.
Proceder a tal cálculo cabe ao responsável pelos cálculos judiciais no referido processo,
e não à Receita Federal, como pretende o Contribuinte.
Em 27/01/2009 foram apresentados Embargos à Execução pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, fls. 82/83.
Cabe observar que a informação da fonte pagadora quanto aos rendimentos tributáveis e
com exigibilidade suspensa foi feita em 19/09/2011, período posterior à decisão de
24/04/2007.
Sobre a existência de processo com depósito judicial, assim se manifestou a
Coordenação-Geral de Tributação da RFB por meio da Solução de Consulta Interna -
SCI
no
09,
de
18/03/2013,
disponível no site da RFB na internet <http://www.receita.fazenda.gov.br>:
22. Uma vez que com o depósito do montante integral a Administração
Tributária fica impedida de executar o sujeito passivo devedor, porquanto este
ofereceu uma garantia de liquidez, não há que se falar em tributação desses
valores antes da decisão judicial.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.627 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.005034/2008-87

23. Da mesma forma, não pode o contribuinte utilizar o IRRF referente a
esses rendimentos em litígio para compensar o tributo devido. Caso o fizesse,
estaria se adiantando à decisão do Poder Judiciário.
24. Somente quando a ação judicial transitar em julgado é que se saberá se tais
rendimentos serão tributáveis ou não. Em sendo tributáveis, o depósito do
IRRF correspondente será convertido em renda da União, caso contrário
ficará disponível para o contribuinte.
25. Entende-se, portanto, que o procedimento correto a ser adotado pelo
contribuinte para a situação em comento é não incluir entre os rendimentos
tributáveis a parcela com exigibilidade suspensa e, simultaneamente, não
compensar o IRRF depositado judicialmente.
26. Caso o contribuinte opte por declarar os rendimentos e informar o respectivo
IRRF, este deverá ser glosado; aqueles, excluídos do montante dos
rendimentos tributáveis.
27. Na hipótese de o contribuinte não incluir os rendimentos com exigibilidade
suspensa entre os rendimentos tributáveis da DAA, mas mesmo assim
compensar o IRRF depositado judicialmente, deve-se tão somente efetuar a
glosa do IRRF.
28. De todo o exposto, pode-se, de forma resumida, responder objetivamente aos
três questionamentos efetuados pela Cocaj:
28.1. os rendimentos com exigibilidade suspensa declarados pelo sujeito passivo
devem, sim, ser excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na sua
DAA;
28.2. deve ser glosado o IRRF porventura compensado pelo sujeito passivo antes
do trânsito em julgado da decisão judicial; e
28.3. deve ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se
verificar concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.
(sem grifo no original)
Há que se registrar ainda que: A) nos termos da citada SCI, não se verifica
concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa, uma vez que a
primeira se refere à isenção do IRPF e a segunda discute o tratamento adequado a ser
dado no ajuste anual aos rendimentos com exigibilidade suspensa e seu respectivo
IRRF; e B) caso tenha sobrevindo o trânsito em julgado da correspectiva Decisão
Judicial, caberá à unidade de origem dar o devido cumprimento ao que for
decidido pelo Poder Judiciário.
No caso em exame, o contribuinte prestou as seguintes informações na Declaração de
Ajuste Anual, fls. 13, relativamente à Fundação Sistel.
DAA
Rendimentos
IRRF
Fundação Sistel
R$ 18.605,72
R$ 4.058,56
Com base nas resoluções da Solução de Consulta Interna - SCI no 09, de 18/03/2013,
não cabe a manutenção da informação na Declaração de Ajuste Anual dos
rendimentos que se encontram com exigibilidade suspensa R$ 14.819,27, nem a
informação do depósito judicial de R$ 3.535,48.
Considerando-se que, conforme informação da fonte pagadora em resposta à diligência
fiscal, o valor tributável recebido no ano de 2006 é de R$ 39.088,51, e, tendo em vista
que o Contribuinte informou na Declaração de Ajuste Anual rendimentos tributáveis de
R$ 18.605,72, mantém-se como omissão o valor de R$ 20.482,79.
Destarte, lastreado nas informações contidas na DIRF e trazidas pela fonte
pagadora Fundação Sistel de Seguridade Social em resposta a diligência da DRJ/BSB (fls. 19 e
24/26) – indene de dúvida acerca da omissão de rendimentos, no valor de R$ 20.482,79, e da
compensação indevida do IRRF depositado judicialmente, no valor de R$ 3.535,48 – correta a
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.627 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.005034/2008-87

decisão recorrida, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário revisado.
Quanto ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para juntada de
novos documentos, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o processo se
encontra suficientemente instruído e é contundente em demonstrar a sujeição passiva em relação
à matéria recorrida. Ademais no processo fiscal a produção probatória somente se justifica se
necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna
despiciendo no presente feito.
Por fim, vale registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco
realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou
ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção
dos arts. 136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 209
DF CARF MF
Original